Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006475-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMILIA CRISTINA DA COSTA E SILVA - CPF: 933.567.141-04 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS, FICHA CADASTRAL E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Inexiste nos autos conjunto probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo o consumidor comprovado que reside com seu genitor, Sr. Geraldo Virginio da Silva, no endereço descrito no comprovante de residência (ID. 86656532) – fatura de energia - emitida pela própria empresa Recorrente, qual seja: Rua Foz do Iguaçu, n. 7 Quadra 17, CPA I, Cuiabá-MT. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de R$ 704,60 (setecentos e quatro reais e sessenta centavos) por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta que existe uma sentença já proferida “
nos autos 8017175-21.2019.811.0001, a qual tramitou no 4º JEC, já restou reconhecida a ilegitimidade de uma dívida cobrada pela recorrida, mas como a empresa insiste em lançar novas dívidas em seu nome, foi necessário o ajuizamento desta ação
” (sic - 86656540). Salienta que não há possibilidade de juntar “
faturas e comprovantes da época da negativação (que é de 2015), pois não as possui mais, até porque, já se passaram 05 anos de tal fato
” (sic - 86656540).

Sustenta que a reclamada não acostou nenhum contrato assinado, mas apenas telas sistêmicas de caráter unilateral. Requer seja afastada a condenação ao pagamento a multa de litigância de má-fé, bem como, declarada a inexigibilidade débito e a condenação da reclamada ao pagamento de e R$20.000,00 (vinte mil reais),a título de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a adequação da condenação ao pagamento do pedido contraposto para R$65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), haja vista que é o valor discutido nos autos.

Em contrarrazões, a recorrida, em sede de preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita a reclamante e sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita – Ausência de preparo recursal

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Concessionária reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante sustenta a ocorrência de impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, a Recorrente sustenta que jamais estabeleceu qualquer vínculo com a empresa recorrida. Informa que é residente e domiciliada no endereço Rua Foz do Iguaçu, n° 07, Apto 205, Bairro CPA I, CEP 78055-240, acostando correspondência, procuração, declaração de residência e hipossuficiência com o mesmo endereço.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n.
UC. 6/ 9001439-0 – A
venida Brasil 4, Qd. 55; Lt.4; Kit.6; Bairro CPA II – Cuiabá, juntando
ficha de dados cadastrais, histórico de contas da cliente onde constam faturas pendentes na época dos fatos
.

O Juízo a
quo
determinou que a reclamante acostasse nos autos faturas de energia elétrica do endereço residencial (identificado na inicial) – id. 86656529.

A reclamante apresentou impugnação sustentando que “
não possui comprovantes de energia da época da negativação, pois como se infere do extrato, a dívida é de 2015, impossível a autora ter esses comprovantes de mais de 05 anos
” (sic – id. 86656531), bem como acosta fatura de consumo de energia elétrica em nome do seu genitor, Sr. Geraldo Virginio da Silva, com endereço Rua Foz do Iguaçu, n. 7 Quadra 17, CPA I, Unidade Consumidora n. 6/215969-7 (id.. 86656532), Cuiabá-MT e documentos pessoais.

Em grau recursal, a recorrente sustenta a existência de uma sentença proferida no processo n. 8017175-21.2019.811.0001, tramitado no 4º Juizado Especial Cível desta Comarca, em que restou “
reconhecida a ilegitimidade de uma dívida cobrada pela recorrida, mas (...) a empresa insiste em lançar novas dívidas em seu nome”
(sic – id. 86656540), juntando cópia da sentença e acordo firmado naqueles autos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, faz-se necessário esclarecer que no processo n. 8017175-21.2019.811.0001 foi discutida a inscrição referente à fatura de 11/05/2015, no valor de R$102,33 (cento e dois reais e trinte e três centavos), enquanto que no presente caso o objeto em discussão é a fatura de 09/03/2015, no valor R$65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Desse modo, os processos tratam de período e débitos distintos.

Aliado a isso, malgrado o entendimento proferido pelo Juízo
a quo,
verifica-se que o endereço informado na exordial é o mesmo da unidade consumidora sob titularidade do genitor da reclamante. Observa-se, ainda, que a reclamada acosta uma outra fatura em seu nome com o mesmo endereço da unidade consumidora em nome do seu genitor, qual seja: Rua Foz do Iguaçu, 7, apto 205, CPA I.

Desse modo, diante comprovação de que a reclamante reside em local diverso, com a Unidade Consumidora sob titularidade de seu genitor, a sentença recorrida deve ser reformada.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito de R$65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); c) afastar a condenação da reclamante ao pagamento às penas de litigância de má-fé, despesas e custas processuais, bem como, honorários advocatícios, e; d) julgar improcedente o pedido contraposto.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021